Tribunal: TJBA
Processo: 8002789-65.2021.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002789-65.2021.8.05.0006 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE AMARGOSA Advogado(s): Caio Moura Lomanto registrado(a) civilmente como CAIO MOURA LOMANTO APELADO: NORMA MARGARIDA SOUZA MOURA Advogado(s): RC06 ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. INOBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO. Caso em exame Apelação interposta por Município contra sentença que extinguiu execução fiscal de baixo valor, ao fundamento de ausência de interesse de agir, sem a efetivação da citação do executado e sem a adoção prévia das providências exigidas pelo Tema 1184 do STF e pela Resolução nº 547/2024 do CNJ. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir quando não demonstrado o atendimento dos pressupostos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184 da repercussão geral e pela Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1184), admitiu a extinção de execuções fiscais de baixo valor desde que observadas, previamente, a tentativa de solução administrativa ou conciliação e o protesto do título, salvo comprovada inadequação da medida, em atenção ao princípio da eficiência administrativa. 4. A Resolução nº 547/2024 do CNJ regulamentou o referido precedente, condicionando a extinção à ausência de movimentação útil por mais de um ano sem citação ou sem localização de bens penhoráveis, além de assegurar à Fazenda Pública a possibilidade de requerer prazo para adoção de medidas extrajudiciais. 5. No caso concreto, a execução não permaneceu paralisada por mais de um ano, não houve expedição da carta de citação, tampouco foram oportunizadas à Fazenda Pública a adoção de medidas extrajudiciais ou a manifestação prevista no art. 1º, § 5º, da Resolução nº 547/2024. 6. A extinção do feito, nessas circunstâncias, ocorreu sem a observância dos pressupostos fixados pelo precedente vinculante do STF e pela normativa do CNJ, configurando nulidade da sentença. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à Vara de origem para regular prosseguimento da execução fiscal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º a 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 19.12.2023 (Tema 1184 da repercussão geral). Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8002789-65.2021.8.05.0006 tendo como apelante MUNICÍPIO DE AMARGOSA e NORMA MARGARIDA SOUZA MOURA ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso, conforme voto do Relator.